Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717583-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: RENATO SAMUEL FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINÍCIUS VENTURA VASCONCELLOS (exequente) contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704694- 34.2021.8.07.0011 ajuizado pelo agravante em desfavor de RENATO SAMUEL FONSECA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos, in verbis: “Inicialmente, destaco que os honorários advocatícios é verba de natureza alimentar, mas não constitui prestação alimentícia, na forma do art. 833, §2° do CPC, seguindo as regras gerais de penhora. Ainda, a tempestividade da manifestação do devedor não afeta as questões postas na impugnação de ID n° 189007096, havendo apenas reiteração. Quanto a penhora de salário, não obstante o art. 833, inciso IV, do CPC, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pelo exequente. No caso dos autos, o devedor se insurge contra a penhora do valor de R$ 1.823,79 (um mil oitocentos e vinte e três reais setenta e nove centavos), sob a alegação que se trata de verba salarial, oferecendo o remanescente bloqueado para a quitação do débito, no valor de R$ 7.463,27 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais vinte e sete centavos). Quanto a 1a quantia, não resta dúvida acerca de sua natureza de aposentadoria, conforme extrato de ID n° 189007098, devendo-se aplicar a vedação do art. 833, IV, e §2o do CPC, como proteção à sobrevivência digna do devedor, observado o valor dos proventos. Já quanto a 2a verba, não houve comprovação de que se trata de quantia impenhorável, devendo ficar retida nos autos, até a manifestação do credor acerca da proposta de acordo feita devedor.” Em suas razões recursais (ID 58622451), o agravante narra que “a pesquisa por ativos financeiros (art. 835, inciso I do CPC) restou frutífera e localizou a quantia de R$ 7.463,27 (sete mil e quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) em constas bancárias diversas e R$ 1.829,24 (mil e oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) referente ao benefício do INSS, o total de R$ 9.327,81 (nove mil e trezentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos).” Defende que a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV do CPC pode ser mitigada. Requer que recurso seja provido para “determinar a retenção entre 30% e 50% das verbas penhoradas referente ao benefício de INSS”. Preparo ao ID 58622452 - Pág. 2. Não houve pedido liminar (ID 58680782 - Pág. 1). Em contrarrazões (ID 59074899), o agravado argui preliminar de perda do objeto. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Intimado quanto à preliminar, o agravante postula pelo regular processamento do feito (ID 59690854 - Pág. 1). É o relatório. Decido. A controvérsia cinge-se em aferir se cabível a retenção de percentual (entre 30% a 50%) em penhora realizada no benefício previdenciário do executado, no valor de R$ 1.823,79 (ID 192418930 dos autos de origem). Ocorre que, compulsando os autos de origem, constata-se que a referida penhora foi desconstituída e liberada em favor do executado (ID 194189182, ID 195752706 e ID 195752357). Com efeito, a liberação do valor em favor do executado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Esclarece-se que o pedido recursal diz respeito apenas ao pedido de retenção de valores sobre a aludida verba penhorada (R$ 1.823,79) e não sobre a totalidade do benefício previdenciário do executado, como pretende fazer crer o agravante na petição de ID 59690854 - Pág. 1. Ademais, se o pleito recursal fosse sobre a penhora mensal no benefício previdenciário do executado, este pedido igualmente seria rejeitado, uma vez que não elaborado na origem e incidiria em inovação recursal. Sobre o tema, confira-se aresto desta Corte, mutatis mutandis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ALTERADA NA ORIGEM. CANCELAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A posterior decisão na origem que cancelou a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida resulta na perda de objeto do agravo de instrumento do executado que pretendia a desconstituição da penhora, por ausência superveniente de interesse recursal. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão 1829262, 07338901420238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora